Tribunal: TJPA
Processo: 0816604-47.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816604-47.2022.8.14.0040

APELANTE: POLLYANNA NAZARETH CRUZ SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. VALIDADE DA RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. TEMA 1075 DO STF. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação em mandado de segurança preventivo, no qual se pretendia afastar a incidência da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA sob alegação de fiscalização municipal reiterada e ameaça a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à existência de ato coator apto a justificar mandado de segurança preventivo; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a aplicação do Tema 1075 do STF e a eficácia erga omnes de decisão coletiva para afastar norma sanitária federal; (
iii
) determinar se há omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e precedentes para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a inexistência de ameaça concreta a direito líquido e certo, afastando a caracterização de ato coator necessário ao mandado de segurança preventivo.

A discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Decisões judiciais isoladas não afastam a validade e eficácia de norma sanitária federal regularmente editada, como a RDC nº 56/2009 da ANVISA.

O Tema 1075 do STF limita-se à discussão sobre a extensão territorial da coisa julgada em ações coletivas, não conferindo efeitos automáticos e irrestritos para afastar normas gerais, permanecendo submetida aos limites subjetivos da lide.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente sobre as questões centrais, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reformar o julgado fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de ameaça concreta a direito líquido e certo afasta o cabimento de mandado de segurança preventivo.

A discordância com a fundamentação do julgado não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

Decisões judiciais isoladas não afastam a validade de norma sanitária federal editada por autoridade competente.

O Tema 1075 do STF não confere eficácia irrestrita a decisões coletivas para afastar normas gerais.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões centrais da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 489, §1º, 5º, 6º, 81, 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 16; RDC nº 56/2009 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1075 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 08000293920208140070, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 02.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05/2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pollyanna Nazareth Cruz Sousa dos Santos em face do acórdão, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo.

Opostos embargos de declaração ID nº
32231992
, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando, em síntese: (i) ausência de enfrentamento quanto à existência de ato coator, defendendo que há fiscalização concreta e reiterada do Município de Parauapebas contra estabelecimentos que utilizam câmaras de bronzeamento artificial, o que caracterizaria ameaça suficiente para o manejo do mandado de segurança preventivo; (
ii
) omissão quanto à aplicação do Tema 1075 do STF, ao argumento de que decisão proferida em ação coletiva possuiria efeitos erga omnes, capazes de afastar a incidência da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA
e correspondente
ausência de análise da jurisprudência colacionada, especialmente no que tange à admissibilidade do mandado de segurança preventivo em hipóteses de fiscalização sistemática; e
(
iii
) necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento, com fundamento nos
arts
. 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com suprimento das omissões apontadas e eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Em contrarrazões
ID nº
33553928
, o Município de Parauapebas pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Vejamos:

“. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A análise detida do acórdão embargado
evidencia
que não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão quanto à existência de ato coator apto a ensejar o mandado de segurança preventivo, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria ao manter a conclusão de inexistência de ameaça concreta a direito líquido e certo da impetrante, fundamento suficiente para a denegação da segurança. O fato de a decisão não ter adotado a mesma linha argumentativa da parte embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, o
acórdão foi claro ao consignar que decisões judiciais isoladas não possuem o condão de afastar a validade e a eficácia de norma sanitária federal regularmente editada, como é o caso da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA
.

Nesse sentido, a ementa do acórdão:

“
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A ANVISA possui competência legal para editar a Resolução RDC nº 56/2009 e proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial quando houver risco à saúde pública.

A proteção à saúde e o princípio da precaução prevalecem sobre a livre iniciativa e o exercício profissional quando comprovado risco sanitário significativo.

A existência de decisões judiciais isoladas não afasta a validade e eficácia da regulamentação sanitária federal editada com respaldo técnico-científico.
”

Assim
,
a interpretação dada pela embargante ao Tema 1075 do STF é equivocada. O referido tema de repercussão geral tratou da inconstitucionalidade da limitação territorial prevista no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública. Contudo, isso não significa que toda e qualquer decisão coletiva produza efeitos automáticos e irrestritos para todos. A eficácia da coisa julgada em ações coletivas ainda se submete aos limites subjetivos da lide
.

Quanto à alegação de ausência de enfrentamento da jurisprudência colacionada, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 133, XI, d DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, em apelação cível, negara provimento ao recurso e mantivera sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Município de Abaetetuba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida em apelação violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação ao não enfrentamento de todos os argumentos e precedentes invocados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a proferir decisão monocrática para negar provimento
a
recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, d.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo interno, como no caso em análise.

5. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo examinado os aspectos centrais da controvérsia, em conformidade com os
arts
. 11 e 489 do CPC/2015 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. O adicional de insalubridade exige prova técnica individualizada mediante laudo pericial, sendo insuficientes alegações genéricas sobre atividades desempenhadas ou precedentes administrativos de concessão a outros servidores.

7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não implica nulidade da decisão, desde que a fundamentação aborde adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante e permite posterior análise colegiada por meio de agravo interno não viola o princípio da colegialidade.

2. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta as teses jurídicas centrais do processo, ainda que não se pronuncie sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 489, § 1º, e 932; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.915.234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.392.437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30.05.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000293920208140070 30693627, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

No que se refere ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, ainda que o acórdão não faça referência explícita aos dispositivos indicados pelo embargante, o requisito do prequestionamento encontra-se atendido pela simples interposição dos embargos declaratórios, nos termos da legislação processual.

Na realidade, o que se verifica é que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos
aclaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800861-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/
2024 )
”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. EXAURIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.O embargante aponta omissão no julgado no que tange aos honorários advocatícios;

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inclusive quanto a fixação dos honorários advocatícios aplicado na espécie;

4. A pretensão recursal visa, portanto, tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033897-08.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/
2023 )
”

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026